Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA CONTRATUAL NÃO ESTIPULADA EM FAVOR DO CONTRATANTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em declarar a resolução do contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes, e condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 5.232,00 (cinco mil e duzentos e trinta e dois reais).

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 56420250.

3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 56964891 demonstra sua condição de hipossuficiência.

4. Na inicial, narra o autor que contratou a requerida para prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo feito o pagamento de R$ 5.232,00 (cinco mil e duzentos e trinta e dois reais). Aduz que a requerida, na qualidade de advogada contratada, deveria buscar a responsabilização civil e criminal de pessoas que haviam ofendido o autor, bem assim obter a interdição de sua mãe. Acrescenta que a requerida chegou a ajuizar queixa-crime, todavia, foi rejeitada por inépcia, ilegitimidade da parte e ausência de capacidade postulatória. Com relação à curatela de sua mãe, informa que a requerida não atendeu à determinação judicial de emenda da inicial, vindo o processo a ser extinto. Requereu seja aplicada multa contratual em desfavor da requerida, no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), e) indenização a título de danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de indenização de natureza compensatória e punitiva, decorrente da perda de uma chance relacionada a queixa-crime e a ação de interdição/curatela, no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Com relação ao pleito de fixação de multa contratual, sem razão o recorrente, sendo inaplicável ao contrato celebrado entre as partes o Tema 971 do eg. STJ. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais firmadas entre advogados e seus constituintes, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Ademais, referidos contratos não são considerados como de adesão, haja vista terem as partes total liberdade para discutirem as cláusulas ali inseridas. Assim, não tendo as partes deliberado e inserido no contrato cláusula penal em favor do contratante, não cabe a esta Instância Revisora fazê-lo.

6. O inadimplemento contratual da requerida, ainda que possa configurar uma prática abusiva, não gerou desdobramentos negativos significativos ao autor, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1822493, 07196752420238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Acrescente-se que responsabilidade civil do advogado pelos serviços prestados possui natureza subjetiva, portanto, necessária a comprovação da culpa ou dolo do profissional na condução da ação, a demonstração do dano e o nexo causalidade para gerar a obrigação de indenizar, seja por danos materiais ou imateriais.

8. Quanto ao pleito de indenização pela suposta perda de uma chance, sem razão o recorrente. Como pontuado na sentença recorrida, não há prova alguma nos autos de que isso tenha ocorrido.

9. A reparação civil por suposta perda de uma chance decorre da frustação de uma plausível e fundada expectativa real de sucesso, não podendo ser abstrata. No caso dos autos, não há como o recorrente comprovar que, caso a queixa-crime tivesse sido aceita, efetivamente teria desfecho que lhe fosse favorável, além da mera expectativa de direito. De modo, que não ficou demonstrado a possibilidade de êxito no intento da ação no 0726534-27.2021.8.07.0003, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal De Ceilândia. Quanto à extinção sem análise de mérito da ação de interdição de sua genitora, igualmente não se verifica prejuízo ao recorrente, haja vista que, por ele mesmo informado na inicial, outro causídico ajuizou nova ação, tendo sido proferida decisão no sentido da interdição provisória.

10. Forte nesses argumentos, não merece reparos a sentença recorrida.

11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido ao recorrente.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.